Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-62.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Financiamento de veículo – Improcedência – Recurso da autora – TARIFA DE CADASTRO: ausência de comprovação de que as partes já tiveram anterior relação contratual, ficando mantida a cobrança – AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira, a quem importa a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Financiamento de veículo – Improcedência – Recurso da autora – TARIFA DE CADASTRO: ausência de comprovação de que as partes já tiveram anterior relação contratual, ficando mantida a cobrança – AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é prestado por terceiro e atende aos interesses da instituição financeira, a quem importa a análise da qualidade do serviço executado – Valor, no entanto, que não traz onerosidade excessiva ao contrato (menos de 1%), devendo, portanto, ser mantido o pagamento – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007730-62.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANTONIA
JEREMIAS SOUZA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007730-62.2017.8.26.0224 -Voto no 20890
2
Voto no 20890
Apelação no 1007730-62.2017.8.26.0224
Apelante: Antônia Jeremias Souza da Costa
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Comarca: Guarulhos 9a Vara Cível
Juíza sentenciante: Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C.C.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO

Financiamento de veículo Improcedência Recurso
da autora
TARIFA DE CADASTRO: ausência de
comprovação de que as partes já tiveram anterior
relação contratual, ficando mantida a cobrança

AVALIAÇÃO DO BEM: Serviço que, a rigor, não é
prestado por terceiro e atende aos interesses da
instituição financeira, a quem importa a análise da
qualidade do serviço executado Valor, no entanto,
que não traz onerosidade excessiva ao contrato (menos
de 1%), devendo, portanto, ser mantido o pagamento
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 108/114, que julgou improcedente ação de
revisão de contrato c.c. repetição do indébito, fundada em
financiamento de veículo, ajuizada por ANTÔNIA JEREMIAS
SOUZA
DA
COSTA
em
face
do
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A., nos termos do art. 487, I do Código de
Processo Civil, condenando a autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da causa, atendidos os critérios dos incisos do
art. 85, §2o do CPC, corrigidos desde a prolação da sentença
pelos índices da tabela prática do TJSP e juros de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado, ressalvada a concessão da
gratuidade.
Recorre a autora alegando que ajuizou a
presente demanda revisional, demonstrando que o contrato de
adesão incorreu em cobrança de tarifas ilegais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007730-62.2017.8.26.0224 -Voto no 20890
3
parecer econômico-financeiro que instruiu a inicial. Assim,
pugnou pela devolução em dobro das tarifas ilegais, no valor de
R$ 1.810,00. Insiste que a tarifa de cadastro e a tarifa de
avaliação de bem se trata de cobrança derivada de venda
casada. Assim, requer seja o presente apelo recebido,
processado e ao final provido, para que as tarifas sejam
extirpadas do contrato, por não haver amparo legal, para tais
cobranças, nem a efetiva prestação de serviços pagos.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 126/138),
subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora ajuizou ação revisional de contrato de
financiamento de veículo, com pedido de repetição do indébito em dobro,
em face do requerido, alegando abusividade das cláusulas contratuais que
estipulam a cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem,
inseridas pela instituição financeira no contrato.
Com a citação e apresentação de contestação,
sobreveio sentença de improcedência, ora objeto de apelo.
Pretende a autora em seu apelo, basicamente, o
afastamento e repetição dobrada destas tarifas: cadastro, no valor de
R$695,00 e avaliação de bem, no valor de R$210,00 (itens 9 e 10 do
contrato fl. 14).
TARIFA DE CADASTRO
Primeiramente, quanto à tarifa de cadastro, cobrada no
valor de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), e prevista no
contrato (fl. 14), ela pode ser cobrada uma vez no início da relação
contratual, como prevê o REsp no 1.251.331/RS.
Assim, como não há nada que demonstre que as partes
já tiveram alguma relação contratual anterior, permanece válida essa
cobrança.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007730-62.2017.8.26.0224 -Voto no 20890
4
No tocante à tarifa de avaliação de bem, a ela aplicam-
se as teses definidas no Recurso Especial no 1.578.553/SP, processado
sob o rito dos recursos repetitivos, notadamente no item 2.3:
Tema 958 - REsp 1.578.553/SP:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
É certo que, quanto à avaliação do bem dado em
garantia, observa-se que “o interesse em saber o valor comercial do veículo
é da instituição financeira e não do consumidor”.
Sendo assim, se o serviço financeiro de “avaliação do
bem financiado”, foi realizado a contento ao fim a que se destina, pouco
importa para o consumidor.
Ademais, considerando que não se trata de serviço
prestado por terceiro, mas realizado por preposto da própria instituição
financeira, resta analisar se o valor cobrado do consumidor mediante
inclusão no financiamento é excessivo a ponto de permitir seu
afastamento através do controle de onerosidade previsto no acórdão da
instância superior.
Nesse contexto, cabe a mesma análise em relação a
tarifa a título de “serviços de terceiros”.
Nessa lente, o valor da tarifa a título de “avaliação do
bem” no montante de R$210,00, que corresponde a quase 1% do valor
líquido do total de crédito financiado de R$22.400,00, não denota
excessiva onerosidade ao contrato.
Assim, tal tarifa deve ser mantida, como determinado
pela r. sentença, não havendo que se falar em repetição de valores.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007730-62.2017.8.26.0224 -Voto no 20890
5
majorada a verba honorária para 15% do valor da causa atualizado, em
aplicação ao disposto no art. 85, §11o do CPC, ressalvada a concessão da
gratuidade de justiça.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.